Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-51.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800646-51.2022.8.14.0030

APELANTE: WELITON LISBOA ALVES, EDILBERTO SARMENTO BARROSO, FABIO COSTA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, PAULINO FERREIRA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EC Nº 120/2022. LEI MUNICIPAL Nº 1.966/2023. REDUÇÃO DO PERCENTUAL SEM PRÉVIA PERÍCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138/STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por agentes comunitários de saúde contra sentença que julgou procedente a ação para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30%, nos termos da Lei Municipal nº 1.966/2023, fixando, contudo, o percentual de 40% apenas no período compreendido entre a vigência da EC nº 120/2022 e a entrada em vigor da lei municipal superveniente, além de limitar o pagamento retroativo ao período posterior à emenda constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a EC nº 120/2022 assegura de forma imediata o direito ao adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde; (ii) definir se a Lei Municipal nº 1.966/2023 pode ser aplicada aos servidores nomeados anteriormente à sua vigência; (iii) verificar a possibilidade de redução do percentual de 40% para 30% sem prévia perícia técnica e processo administrativo; (iv) estabelecer o termo inicial dos valores retroativos; e (v) analisar a configuração de litigância de má-fé e a adequação da modificação da astreinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC nº 120/2022 introduziu o §10 ao art. 198 da Constituição Federal, assegurando aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

4. O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem, inexistindo direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima, em tese, a alteração legislativa superveniente quanto aos critérios de cálculo da vantagem.

5. A redução automática do percentual de 40% para 30%, com fundamento na Lei Municipal nº 1.966/2023, sem prévia realização de perícia técnica e instauração de regular processo administrativo, viola o devido processo legal, nos termos do Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/STF).

6. Os valores retroativos são devidos a partir da vigência da EC nº 120/2022, marco constitucional específico do reconhecimento do direito aos agentes comunitários de saúde, inexistindo fundamento jurídico para retroação a período anterior.

7. A adequação da astreinte insere-se no poder geral de efetivação do magistrado (art. 537 do CPC), e a ausência de dolo processual afasta a configuração de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade assegurado pelo art. 198, §10, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 120/2022, é de aplicação imediata aos agentes comunitários de saúde.

A redução do percentual do adicional de insalubridade, promovida por lei municipal superveniente, somente pode ser efetivada após realização de perícia técnica e instauração de regular processo administrativo, em observância ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 37, caput; art. 198, §10; CPC, arts. 80, 487, I e 537; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 da Repercussão Geral); STF, RE 745.249 AgR; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.932.852/SC.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no tocante ao percentual do adicional de insalubridade, o qual deve permanecer em 40% até a realização de perícia técnica e eventual readequação mediante regular processo administrativo.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edilberto Sarmento Barroso, Fabio Costa de Oliveira, Luiz Carlos Ferreira de Souza, Paulino Ferreira Teixeira e Weliton Lisboa Alves em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Adicional de Insalubridade c/c Ação de Cobrança movida contra o Município de Marapanim,
in verbis
(ID 24293967):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Município a:

1)

Pagar o valor do adicional de insalubridade, no percentual de 30% nos termos Lei Municipal nº 1.966/2023, de 29.06.2023;

2)

Pagar o valor do adicional de forma retroativa, desde o mês seguinte à publicação da EC nº 120/2022, no percentual então vigente de 40%, até a vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023, de 29.06.2023;

3) Pagar multa mensal pela demora no cumprimento da ordem liminar emanada por este juízo.

4) Os valores devidos devem ser corrigidos unicamente pela SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto juros remuneratórios (art. 3º, da EC/2021).

5) Determino que os honorários sejam arbitrados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC).

Julgo extinta a presente ação nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não havendo recurso voluntário das partes, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário.”

Nas suas razões recursais, os apelantes sustentam que fazem jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40%, conforme redação originária do art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/95 (RJU), sendo inaplicável aos seus casos a alteração promovida pela Lei Municipal nº 1.966/2023.

Alegam que a redução do percentual para 30% implica violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e afronta ao direito adquirido, uma vez que já percebiam a vantagem no patamar de 40%.

Pontuam que, mesmo sob a ótica da nova legislação, incumbiria à Administração Pública a realização de perícia técnica e instauração de processo administrativo prévio para eventual redução do percentual, invocando o Tema 138 do STF.

Defendem que os valores retroativos devem alcançar o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 85 do STJ, e não apenas a partir da publicação da EC nº 120/2022.

Aduzem que a modificação da astreinte para periodicidade mensal representaria estímulo ao descumprimento da decisão judicial e que o Município deve ser condenado por litigância de má-fé, em razão da demora no cumprimento da tutela de urgência.

Com base nesses argumentos, requer o provimento da Apelação e a reforma da sentença nos pontos impugnados.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 24293972).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo parcial provimento do apelo (ID

28407906).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se aos seguintes pontos: (i) definição do percentual do adicional de insalubridade devido aos apelantes após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.966/2023; (ii) possibilidade de aplicação da referida lei aos servidores nomeados anteriormente à sua vigência; (iii) extensão temporal dos valores retroativos; (iv) adequação da modificação da astreinte promovida na sentença; e (v) configuração de litigância de má-fé por parte do ente municipal.

Passo à análise.

A Emenda Constitucional nº 120/2022 introduziu o §10 ao art. 198 da Constituição Federal, com a seguinte redação:

“Art. 198. (...)

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.”

Trata-se de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que assegura aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias o direito ao adicional de insalubridade, afastando a necessidade de regulamentação local para reconhecimento do direito em si.

Nesse ponto, correta a sentença ao reconhecer o direito dos autores ao adicional desde a vigência da EC nº 120/2022.

O cerne do inconformismo recursal reside na aplicação da Lei Municipal nº 1.966/2023, que alterou a redação do art. 147 do RJU municipal, estabelecendo que, enquanto não realizada perícia para definição do grau de insalubridade, o adicional será pago no percentual de 30%.

Os apelantes defendem a inaplicabilidade da nova norma, ao argumento de violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.

Entretanto, cumpre ressaltar que o adicional de insalubridade possui natureza jurídica de vantagem propter laborem, ou seja, é devido em razão das condições especiais do exercício da função, não se incorporando definitivamente ao patrimônio do servidor.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:

“Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que não haja decesso remuneratório nominal.” (RE 745.249 AgR, Rel. Min. Celso de Mello)

No caso concreto, a Lei Municipal nº 1.966/2023 não suprimiu o adicional, tampouco extinguiu a vantagem, apenas redefiniu critérios para sua apuração e fixou percentual provisório até realização de perícia.

Todavia, conforme bem pontuado no parecer ministerial, a redução automática do percentual de 40% para 30%, sem a prévia realização de perícia técnica e sem instauração de processo administrativo individualizado, mostra-se incompatível com o entendimento consolidado no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296), segundo o qual:

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, mas deve assegurar o devido processo legal quando da revogação de atos que já produziram efeitos concretos na esfera jurídica dos administrados.”

No caso, os apelantes já percebiam o adicional no patamar de 40% por força de decisão judicial liminar regularmente proferida. A redução operada de forma automática, sem contraditório administrativo, viola o devido processo legal.

Assim, embora seja legítima a aplicação da Lei Municipal nº 1.966/2023 aos servidores em atividade — não havendo direito adquirido a regime jurídico — a redução do percentual somente poderá ocorrer após a realização de perícia técnica e instauração de procedimento administrativo regular.

Dessa forma, em consonância com o parecer do Ministério Público, entendo que o adicional deve permanecer no percentual de 40% até que o Município promova a perícia prevista na legislação e, se for o caso, proceda à readequação mediante regular processo administrativo.

Nesse ponto, merece parcial reforma a sentença.

No tocante aos valores pretéritos, a sentença fixou como marco inicial o mês seguinte à publicação da EC nº 120/2022.

Os apelantes pretendem a condenação ao pagamento das parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Entretanto, antes da EC nº 120/2022, o direito ao adicional dependia de regulamentação e de realização de perícia, conforme previsão do art. 147 do RJU municipal. A inovação constitucional foi o marco que afastou a exigência de regulamentação infraconstitucional para reconhecimento do direito.

Assim, não há como reconhecer parcelas anteriores à vigência da EC nº 120/2022, pois o suporte constitucional específico ao direito somente se consolidou com sua promulgação.

Mantém-se, portanto, a sentença quanto ao termo inicial dos valores retroativos.

A modificação da multa de periodicidade diária para mensal insere-se no âmbito do poder geral de efetivação do magistrado (art. 537 do CPC), podendo ser ajustada conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não vislumbro ilegalidade na adequação promovida, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC.

A mera resistência à pretensão autoral ou atraso no cumprimento de decisão judicial — já sancionado com multa — não configura, por si só, má-fé processual.

Inexistindo prova de conduta temerária ou desleal, rejeito o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença apenas no tocante ao percentual do adicional de insalubridade, o qual deve permanecer em 40% até a realização de perícia técnica e eventual readequação mediante regular processo administrativo.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 18/03/2026